Tribunal: TJSP
Processo: 2388197-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita à autora, determinando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita à autora, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. Questão em Discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou os requisitos legais para concessão da gratuidade; (ii) estabelecer se é legítima a revogação do benefício diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após determinação judicial validada pelas instâncias superiores.
III. Razões de Decidir. 3. A gratuidade da justiça é exceção e requer comprovação de insuficiência de recursos. 4. A agravante, mesmo após a validação da determinação judicial pelo C. STJ, deixou de apresentar documentos aos autos. 5. Desnecessidade de reabertura de prazo para cumprimento da ordem judicial, considerada a conduta deliberada da parte agravante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. 6. Ausência de prova suficiente da alegada incapacidade financeira que justifica a manutenção da revogação da gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. 2. É legítima a revogação ou indeferimento do benefício quando a parte não atende à determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência econômica.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o, 4o e 7o, 290 e 1.026, § 2o.